Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714579-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES GUEDES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE ELEVADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. VENDA DE CRACK. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando a quantidade apreendida com a ré é relevante e mostra-se coeso o conjunto probatório coligido nos autos para a condenação. 2. Viável a valoração negativa da circunstância especial descrita no artigo 42 da Lei de Drogas, quando evidenciada a venda de “crack”, substância entorpecente bastante lesiva à saúde humana e de elevado poder viciante. 3. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 59, caput, e inciso II, do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a turma julgadora considerou de maneira isolada a natureza da droga para fins de fixação da pena-base, mesmo sendo ínfima a quantidade da substância apreendida. Argumenta, ademais, que o incremento à pena inicial deveria se limitar a 1/6 (um sexto) da mínima prevista para a espécie. Sustenta, ainda, que o colegiado considerou a reincidência tanto para o estabelecimento da pena-base como para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e, finalmente, que o regime prisional fixado seria desproporcional à conduta praticada. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, especialmente quanto à argumentação de que a natureza da droga deve ser analisada de maneira conjunta à quantidade da substância apreendida. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA IDONEAMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 444 DO STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PERDIMENTO DE BENS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. As condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado. Precedentes. Constitui, igualmente, fundamentação inidônea para sopesar negativamente essa vetorial do art. 59 do CP a utilização de condenações não transitadas em julgado, nos termos da Súmula n. 444 do STJ. 3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. É idôneo o argumento despendido pela Corte local para não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas consistente na habitualidade do réu na traficância, conforme demonstrado pelos fatos e pelas provas dos autos. 5. Uma vez fixada a sanção definitiva acima de 4 anos e abaixo de 8 anos, se a única motivação adotada pelas instâncias de origem para fixar o modo mais gravoso de cumprimento de pena eram as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ao serem elas afastadas, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 6. Não há como conhecer da pretensão recursal que visa ao reexame do perdimento de bens confiscados, em razão da sua utilização para o tráfico de drogas, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. Precedente. 7. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do agravante para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029